Tribunal: TJMT
Processo: 1005674-90.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005674-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Consórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.937.941-70 (AGRAVANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 62.798.475/0001-22 (AGRAVADO), EDUARDO BRITO DE ARRUDA 06983992180 - CNPJ: 42.225.622/0001-68 (AGRAVADO), NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO - CPF: 345.589.808-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLEITO DE AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA, NOTADAMENTE PARA VEDAÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS PREVISTAS NO CONTRATO OBJETO DO LITÍGIO, BEM COMO INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA PARTE REQUERENTE – AUSÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do disposto no artigo 300 do vigente Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência - de natureza cautelar ou satisfativa - requer a presença, de forma cumulativa, dos requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente e da existência de perigo de dano, caso o provimento jurisdicional reclamado somente seja concedido em decisão final.

Ausente o indispensável requisito relativo ao
fumus boni juris
, traduzido na probabilidade do direito invocado pela parte requerente, não há como ser acolhido pedido de tutela provisória de urgência consistente no afastamento dos efeitos da mora - notadamente para a vedação de cobrança de parcelas previstas no contrato objeto do litígio, bem como inclusão do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito - sob pena de multa diária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c.c Restituição de Valor Pago, Dano Moral e Tutela Antecipada n. 1005199-28.2022.8.11.0003,
indeferiu
a tutela de urgência requerida pelo agravante, para que seja determinada a suspensão do contrato e de todos os seus efeitos financeiros, bem como, que a requerida\agravada seja impedida de negativar seu nome referente às parcelas deste contrato de consórcio (proposta de consórcio 340.081) que estejam em aberto.

Em breve síntese, a parte recorrente sustenta que:

- na intenção de contratar um financiamento para aquisição de um veículo, recebeu através do
Facebook
a propaganda da agravada na qual apresentava vantagem interessante ao consumidor;

- buscou a agravada para receber as informações na intenção de adquirir o financiamento e, após instruções, foi orientado a apresentar seus documentos;

- retornou ao escritório da agravada e obteve a informação de que para finalizar a tramitação do processo de financiamento era necessária a entrada no valor de R$13.000,00 (treze mil reais), e assim foi feita a transferência;

- após a realização da transferência foram apresentados os documentos, e para sua surpresa, observou que foi enganado, pois nos documentos constava tratar-se de consórcio, ou seja, foi induzido a acreditar que financiamento e consórcio teria o mesmo resultado buscado por ele, com a imediata aquisição e posse do bem.

Desse modo, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a suspensão do contrato e de todos os seus efeitos financeiros, bem como que a parte agravada seja impedida de negativar o seu nome, referente às parcelas deste contrato (proposta de consórcio 340.081).

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela de urgência concedida.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões no id. 140641679.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação dos elementos exigidos pelo artigo 300, CPC, quais sejam, a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como "perigo na demora" para caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processual à luz da tutela dos direitos (...) A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor
. (Luiz Guilherme Marinoni. Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª edição. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).

Ainda, conforme orientação da doutrina:

a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como fumus boni júris) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como periculum in mora). (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil, Conforme Novo CPC e as Leis n. 13.015/14 e 13.058/14. Vol. 2. 10ª edição. Ed. JusPodium. p. 594).

Como visto, a parte recorrente sustenta que foi induzida a erro pelos representantes das empresas Ré, que lhe teriam ludibriado com falsas promessas de contemplação rápida nos consórcios contratados, o que não ocorreu.

Ocorre que ainda não pode ser antecipadamente dado como rescindido o contrato firmado entre as partes, como pretende o agravante, mesmo porque a rescisão é objeto do pedido inicial, fundado em suposto inadimplemento do ajuste.

Isto porque, para tanto, se mostra necessária a existência de prévia declaração judicial para resolução dos contratos em referência.

Sobre o tema, merece menção o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. 1.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos
. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). 2. Não há falar em afronta ao artigo 535 do CPC se o Tribunal de origem examinou os aspectos delineados na lide e apresentou os fundamentos fáticos e jurídicos nos quais apoiou suas conclusões. 3. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súmula 211/STJ). 4. A admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, exige a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente (arts.541 do CPC e 255 do RISTJ), o que não ocorreu na hipótese. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, p. no DJe 14/03/2013)

Ademais, nota-se que ainda não existe, nos autos, prova dos fatos nos quais se fundamenta a pretensão autoral - notadamente às alegadas falsas promessas que teriam caracterizado inadimplemento contratual - que não se presume em decorrência da simples alegação da parte autora.

Tal prova, sabidamente, haverá de ser produzida em fase própria, de dilação probatória, após observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, mormente tendo em vista a necessidade de se apurar os pormenores que envolvem o negócio ajustado entre os litigantes.

Ausente, portanto, na situação versada nos autos, o indispensável requisito do
fumus boni juris
, não se mostra possível, neste momento processual, a concessão da tutela provisória de urgência nos termos pleiteados pela parte autora na demanda de origem.

Por fim, cabe ressaltar que a parte agrava, em suas contrarrazões informou:

Em que pese o pedido do Agravante,
mister destacar que a Agravada não apresenta óbice ao cancelamento do contrato, até porque o contrato em comento já fora cancelado na data de 21/03/2022. Assim, cabe salientar que não há, por parte desta Agravada, risco em cobrar parcelas subsequentes de um contrato que já fora cancelado
.

Em relação à suspensão dos efeitos do contrato, conforme já apontado, não há risco de cobranças futuras. No entanto,
em relação aos valores já investidos pelo Agravante, cabe apontar que serão realizadas conforme estipulado contratualmente e em consonância com a Lei 11.795/08
, conforme será melhor esmiuçado na peça contestatória.

Quanto à preocupação em relação a seu nome ser negativado, cabe apontar que também não há tal risco
. Isso porque a Agravada apenas toma tal providência quando os consorciados contemplados, que já estão em posse do bem por alienação fiduciária, falham em adimplir suas parcelas.

Dessa feita, inexiste o risco alegado nas razões deste recurso.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022